Tribunal: TJMT
Processo: 1000800-36.2025.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000800-36.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[VANDA HELENA PEUKERT - CPF: 972.332.260-91 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), JOAO STROHER - CPF: 383.944.051-34 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA STROHER - CPF: 090.454.591-16 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA NA ORIGEM QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. DANO MORAL DEVIDO A TODOS OS PASSAGEIROS/RECORRENTES. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA CONCLUSÃO DO JULGADO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática (
id. 295320890 - R.I. nº 1000800-36.2025.8.11.0007 – 1ª TR
), que deferiu parcialmente o recurso inominado, estendendo a condenação do dano moral a todos os Recorrentes.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

No caso, o Embargante sustenta a ocorrência de obscuridade na Decisão embargada, visto que sua conclusão gerou ambiguidade ao não demostrar com clareza a extensão da condenação em dano moral.

Nesse sentido, verifica-se que, de fato, a conclusão foi ambígua.

Diante disso, conforme registrado na Decisão embargada, a sentença de primeiro grau foi reformada para condenar a Embargante em dano moral de R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
para cada um dos Embargados.

A conclusão do julgado, embora acrescido da presente justificativa, não altera sua conclusão, com manutenção da sentença.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
sanar a omissão apontada, sem efeito modificativo;
1.2)
determinar faça esta decisão, parte integrante da Decisão Monocrática de id. 295320890.
2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
4-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
5-

Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para análise do Agravo Interno (
id. 269622293
).

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025